Tribunal: TJSP
Processo: 0014971-44.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
FALSO TESTEMUNHO. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas. Acusado que, na 1a e 2a fases do Júri, alterou a versão anteriormente apresentada à autoridade policial. Réu que tinha plena ciência das afirmações falsas que prestara. Crime formal. Condenação mantida. CRIME ÚNICO. Embora duas as condutas do acusado, que fez afirmação falsa em duas oportunidades distintas da persecução penal,

Ementa:
FALSO TESTEMUNHO. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas. Acusado que, na 1a e 2a fases do Júri, alterou a versão anteriormente apresentada à autoridade policial. Réu que tinha plena ciência das afirmações falsas que prestara. Crime formal. Condenação mantida. CRIME ÚNICO. Embora duas as condutas do acusado, que fez afirmação falsa em duas oportunidades distintas da persecução penal, deve o crime ser considerado como apenas um. Declarações ocorreram no mesmo contexto, na mesma atividade jurisdicional/estatal, que tinha como objetivo responsabilizar os eventuais autores de homicídio qualificado. Destarte, incorrer-se-ia em um único erro judiciário com tais depoimentos inverídicos. Doutrina e Jurisprudência. Tese defensiva acolhida. Desvalor da duplicidade de condutas que será considerada na dosimetria da pena.
PENAS. Majoração de 1/5 da pena-base, tendo em vista os maus antecedentes reconhecidos, bem ainda o fato de o acusado ter realizado afirmação falsa em duas oportunidades distintas. Na segunda etapa, aumento de 1/6, em razão do reconhecimento da reincidência. Na fase derradeira, elevação de 1/6 por conta da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 342, § 1o, do CP. Pena final ora fixada em 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além de 16 dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Manutenção do regime inicial fechado e negativa de benesses como sursis penal e substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a reincidência e maus antecedentes do acusado, ainda que condenado a pena inferior a 4 anos.
Recurso parcialmente provido para reconhecer crime único nas condutas do acusado e, via de consequência, redimensionar a pena para 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, além de 16 dias-multa mínimos, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.